Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-66.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. NORMAS CONSUMERISTAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCREMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. JURÍDICA OU ECONÔMICA. NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO. CORRENTE FINALISTA MITIGADA. DESCABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. DISTRIBUIÇÃO. DINÂMICA. ÔNUS DA PROVA. EXCESSIVA. DIFICULDADE. OBTENÇÃO. PROVA PELO AUTOR. DETERMINAÇÃO. JUNTADA PELO RÉU. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. GARANTIA.
1. Inexiste relação de consumo entre a instituição financeira e a pessoa jurídica que contrata crédito destinado ao incremento de atividade econômica exercida pela sociedade empresária no mercado aberto. Precedentes.
2. A aplicação da corrente finalista mitigada demanda a presença de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica capaz de causar sério desequilíbrio à relação entre as partes.
3. A regra prevista no §§ 1° e 2° do artigo 373 do Código de Processo Civil, não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou gere excessiva dificuldade no cumprimento do encargo.
4. Na distribuição dinâmica do ônus da prova, o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde da controvérsia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença desconstituída.